Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708762-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. NECESSIDADE. §§ 4o E 5o DO ART. 524 DO CPC. SINDICALIZADOS NÃO LOCALIZADOS. INDICAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE CONTRIBUIÇÕES. SUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 – O § 4o do art. 524 do Código de Processo Civil dispõe que, “Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando prazo de até 30 (trinta) dias para o cumprimento da diligência” e o § 5o, por sua vez, determina que, “Se os dados adicionais a que se refere o § 4o não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe.” 2 – Os critérios para a inclusão ou exclusão de substituídos nos cálculos exigem verificar se houve ou não contribuição no período indicado no título exequendo, resgate de reserva de poupança, migração para outro plano de previdência complementar, dentre outros fatores, o que somente pode ser realizado por meio da análise individual das fichas financeiras de todos os substituídos demitidos sem justa causa indicados na petição inicial, documentos de posse exclusiva da Agravante, excetuando-se, por decorrência lógica, tão somente as fichas financeiras daqueles sindicalizados que jamais contribuíram para algum plano de previdência complementar administrado pela Recorrente, diligência que não se mostra impossível, já que a própria Agravante indicou, em manifestação técnica, uma prévia de quantos seriam os abrangidos e os não abrangidos pela condenação. Porém, sem a apresentação em Juízo das respectivas fichas financeiras, não é possível comprovar se esse levantamento está correto, cerceando-se o contraditório. 3 – Especificamente quanto aos eventuais sindicalizados não localizados é suficiente a indicação de que não foram encontrados registros de contribuições para quaisquer dos planos de previdência complementar administrados pela Agravante, o que, obviamente, suprirá a exigência das respectivas fichas financeiras, não importando, pois, a produção de prova impossível ou de fato negativo, cabendo ao Sindicato, se discordar de tal informação, a comprovação do vínculo entre o substituído e a Fundação Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 524, §§ 3o, 4o e 5o, 502, 505 e 508, todos do CPC, sustentando a ocorrência de violação à coisa julgada. Aduz que os critérios de abrangência do título judicial em liquidação foram fixados por decisão que se encontra abarcada pela preclusão. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, embora a recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1.894.779/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 524, §§ 3o, 4o e 5o, 502, 505 e 508, todos do CPC, porque “A adoção de entendimento diverso quanto à presença dos elementos caracterizadores da coisa julgada, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial. Sendo assim, incide no caso a Súmula 7 do STJ, segundo a qual a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 1.455.291/CE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT, DJe 2/6/2022). Por fim, determino que as publicações da recorrente sejam realizadas em nome da advogada JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, OAB/DF 17.313. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010